Tribunal: TJMT
Processo: 0035339-55.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035339-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES - CPF: 469.158.261-49 (REPRESENTANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), JEAN JOSE CLINI - CPF: 797.727.491-49 (REPRESENTANTE), JEAN JOSE CLINI - CPF: 797.727.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11º DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP
, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso aviado por
Reginaldo Luís Pereira Prates.

O embargante alega que o acórdão recorrido é omisso em relação a majoração do
quantum
da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85 § 11, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões, ID nº 33411981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende o embargante, que seja sanada a omissão, no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11º do CPC, a qual a parte vencida fica obrigada a arcar por expressa previsão legal.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, dispõe que considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, devem ser majorados seus honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED
86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente. (ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

Sendo assim, de fato, houve uma omissão no acórdão embargado, que apesar de ter sido desprovido, deixou de majorar os honorários recursais.

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, a título de honorários, o valor de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando o artigo 85, §11 do CPC, em favor do patrono da embargante.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração
para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios ao valor de 17% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020